Tribunal: TJMT
Processo: 1032509-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1032509-49.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NIVALDO RIBEIRO DA SILVA.
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA REFERENTES À INVESTIMENTO DENOMINADO “INVEST FÁCIL” - SERVIÇO DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO - AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - VALORES NÃO RETIDOS - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O autor afirma ser cliente do banco recorrido e que a instituição financeira realiza aplicações financeiras automáticas sob a denominação "Invest Fácil", sem sua autorização, que encontra sua conta zerada em detrimento dos descontos indevidos de tal aplicação.
2- Em se tratando de relação de consumo caberia à parte ré comprovar a contratação do “Invest Fácil” (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII e art. 14, § 3o, II), o que não ocorreu. Portanto, correta a decisão que determinou o encerramento do investimento automático de valores existentes na conta bancária do Reclamante.
3- Quanto à alegação de retenção de valores da conta bancária para realização de aplicação em fundo de investimento, constata-se que o “Invest Fácil”, não impõe nenhum ônus adicional ao correntista, também não importa no bloqueio de numerário.
4- A título de ilustração, importante elucidar que o “Invest Fácil” é uma aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente, em que o consumidor pode usar o valor aplicado normalmente por meio da baixa automática. Assim sendo, para que houvesse condenação da ré, seria necessário a prova da impossibilidade da fruição dos valores, o que não se verificou nos autos.
5- Destarte, sob qualquer ótica suscitada pelo reclamante, não se verificam prejuízos que ensejem reparação de cunho extrapatrimonial, tampouco material.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032509-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 974.960.901-82 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022